Tribunal: TJMT
Processo: 1033801-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033801-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO ABADIA LIMA DA SILVA - CPF: 033.499.301-66 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS – PACTUADAS -
MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
LEGALIDADE – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - NÃO CONFIGURADA – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO – EFETIVIDADE - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA MATERIALIZAÇÃO DA AVENÇA – DESCARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato.

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

A inexistência de cláusula que preveja a contratação de seguro como pressuposto de materialização da avença, ficando a adesão a critério do consumidor, não caracteriza a venda casada

(STJ REsp. n.o 1.639.320/SP)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RICARDO ABADIA LIMA DA SILVA contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A., julgou-a improcedente
, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega abusividade no estabelecimento dos juros incidentes no contrato
sub judice
. Aduz ilegalidade da cobrança de tarifa de contrato, de registro, de prestação de serviços por terceiros e seguro.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas e repetição de indébito dos valores abusivamente cobrados.

Contrarrazões (Num. 226254816).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RICARDO ABADIA LIMA DA SILVA, ora
apelante, não se conforma com o
decisum.
A
lega que o juízo singular ignorou a abusividade dos juros incidentes no contrato, bem como sobre os encargos nomeados como tarifa de contrato, de registro, de prestação de serviços por terceiros e seguro.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, a taxa de juros contratada (Num. 226254786 – pág. 01) no percentual estipulado para juros anuais de 36,77% (trinta e seis virgula setenta e sete por cento) e 2,64% (dois virgula sessenta e quatro por cento) ao mês n
o contrato revisando, com custo efetivo total de 50,20
% (cinquenta virgula vinte por cento) e 3,45% (três virgula quarenta e cinco por cento). O
índice não destoa da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(01/11/2018), conforme tabela do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
).

Acresça-se o entendimento do c. STJ que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

Ao caso em tela
, constata-se que houve expressa pactuação da cobrança de valor referente a tarifas no contrato formalizado entre as partes (Num. 226254786). Observe-se que não se verifica onerosidade excessiva, vez que equivale a apenas 2,00% (dois por cento) do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

O apelante afirma que foi compelido a contratar seguro, em
seu prejuízo. O juízo singular, da análise da questão, observou que
foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo requerente no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente
(Num. 226254811).

O consumidor foi expressamente informado da aplicação das referidas tarifas no contrato. Os serviços são pertinentes à contratação efetuada e foram efetivamente prestados e, sobretudo, não houve a demonstração de qualquer onerosidade excessiva ou abusividade no caso concreto.
A contratação de seguro, portanto, como materialização da avença, este e. Tribunal já decidiu por sua caracterização, se a adesão fica a critério do consumidor
(TJMT Ap 97210/2013).

Quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o c. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A análise do contrato não encontra elementos que demonstrem especificamente as ilegalidades apontadas. Já decidiu o c. STJ pela validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS/Súmula 566/STJ).

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito, mantidos os termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024